Tribunal: TJDFT
Processo: 0752488-41.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões pelo réu.
2. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao recurso da autora e manteve a sentença de improcedência do pedido para que seja reconhecido o direito subjetivo à sua nomeação no concurso para o cargo de enfermeira. Aduz a embargante omissão no acórdão pois deixou de analisar a alegação de direito subjetivo à nomeação, em razão da necessidade do serviço e da precariedade da saúde, e requer, para fins de prequestionamento, a manifestação quanto aos seguintes dispositivos legais e constitucionais: art. 1o, III, 6o, 93, IX, e 196, todos da Constituição Federal.
3. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC), não se prestando ao reexame da causa.
4. Não há que se falar em omissão no julgado, mas tão-somente em entendimento contrário ao pretendido, e o julgador não está obrigado a responder de forma individualizada todas as questões deduzidas pelas partes, tampouco apontar todos os dispositivos e fundamentos legais sobre o tema, sendo suficiente que decline as razões de seu convencimento.
5. O acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas sustentadas e decidiu-as fundamentadamente, emitindo juízo de valor sobre as questões relevantes para o julgamento da matéria devolvida no recurso, inexistindo qualquer violação aos dispostos no art. 55 da Lei no 9.099/90.
6. Necessário constar que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do acórdão embargado. Quanto ao prequestionamento, nos termos do Enunciado 125 - FONAJE, "não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário".
7. Também é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no artigo 48 da Lei no 9.099/95. A simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
8. A decisão colegiada está devida e suficientemente fundamentada, revelando-se incabível a pretensão da parte autora de obter, via Embargos de Declaração, a modificação do julgado, tendo em vista que este recurso é exclusivamente dirigido a corrigir erro material, omissão, contradição ou obscuridade no julgado.
9. A irresignação da autora com o resultado do julgamento deve acarretar o manejo do recurso adequado, não se admitindo a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração.
10. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Sem condenação de custas e honorários advocatícios.
11. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.